Tribunal: TJMT
Processo: 0003676-92.2013.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003676-92.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), NACIONAL INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 08.815.260/0001-27 (APELADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal promovida pelo município apelante, com fundamento no
Tema 1184
do
STF
, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante do valor da cobrança ser inferior a R$ 10.000,00.

2.

A execução fiscal tinha por objeto crédito tributário representado pelas certidões de dívida ativa, no montante de
R$ 3.207,06
.

3.

Houve prévia intimação do município para adequar a execução aos requisitos exigidos no Tema 1184 e a edição da
Resolução 547/2024 do CNJ.

4.

O apelante alegou a inaplicabilidade do Tema 1184 e requereu a busca de bens via
SISBAJUD e outros
, sem demonstrar o cumprimento das medidas exigidas pela tese fixada pelo STF.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do
Tema 1184 do STF
à presente execução fiscal e se a ausência de providências administrativas prévias justifica a extinção do feito por falta de interesse de agir.

III. Razões de decidir

6. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), fixou a tese de que
"é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa"
.

7. A Resolução nº 547/2024 do CNJ determina que os entes federativos adotem medidas prévias ao ajuizamento de execuções fiscais, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo se comprovada a ineficácia da medida.

8. O juízo de origem oportunizou ao exequente a adequação da execução fiscal às diretrizes da Resolução nº 547/2024, mas não houve comprovação das providências exigidas, tampouco requerimento de suspensão do feito antes da extinção.

9. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o ente municipal teve a oportunidade de manifestação, não configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. A pretensão de suspensão do processo somente foi requerida em sede recursal, configurando inovação recursal e supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausente o interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não configurando cerceamento de defesa quando oportunizada a manifestação do exequente antes da decisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, **RE 1.355.208/SC

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
NACIONAL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA LTDA,
com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução n. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, pois o juiz singular não aplicou adequadamente as determinações contidas na Resolução n. 547 do CNJ, arguindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não lhe foi oportunizada manifestação acerca da aplicação do Tema 1184.

Defende afronta aos princípios processuais da cooperação, razoável duração do processo e boa-fé processual, todos previstos no Código de Processo Civil.

Assevera a necessidade de reunião dos feitos fiscais ajuizados contra o mesmo devedor, conforme previsão do art. 28 da Lei n. 6.830/80 e do art. 1°, § 2°, da Resolução n. 547 do CNJ.

Por fim, requer-se, ainda, a suspensão do processo de execução fiscal pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de que o ente federado adote as medidas cabíveis, nos termos do Tema invocado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e, assim, afastar a extinção da execução fiscal.

Não há contrarrazões da parte apelada.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal movida pelo município apelante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC – por ausência do interesse de agir -, em razão da cobrança inferior à R$ 10.000,00.

Na origem, a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário, representado pelas CDA’s n. 578/2013, 579/2013, 580/2013 e 581/2013, no valor de R$ 3.207,06 (três mil duzentos e sete reais e seis centavos), o qual foi considerado pelo juízo singular de pequeno valor, apto a não justificar os custos processuais desembolsados na interposição das ações de execução fiscal.

Ressai dos autos que, após julgamento o Tema 1184 do STF e da edição da Resolução 547/2024 pelo Conselho Nacional de Justiça o juízo
a quo
proferiu despacho aos 05/04/2024,
determinando a intimação do exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promovesse a adequação da execução fiscal, aos requisitos exigidos pela Resolução n° 547 do CNJ, sob pena de extinção.

O exequente, ora apelante, manifestou-se alegando a inaplicabilidade do Tema 1184 e requereu a busca de bens pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e outros.

O recurso deve ser desprovido.

No julgamento do
Leading case
- RE 1.355.208/SC (TEMA 1184), o Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
(g.n.)

Importa destacar que, diverso do que foi consignado no apelo, os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os princípios processuais da cooperação, razoável duração do processo e boa-fé processual foram devidamente observados, pois, o magistrado de primeiro grau oportunizou
in totum
ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item “2” da tese fixada pelo STF, consignando que a inércia resultaria na extinção da execução, como se vê no Id 264837336.

No entanto, o apelante tão somente manifestou-se acerca da inaplicabilidade do Tema, não comprovou as medidas exigidas previamente ao ajuizamento da execução fiscal e tampouco requereu a sua suspensão do processo, para adoção das referidas medidas.

Aliás, somente neste recurso o apelante requereu a suspensão do processo e a reunião das execuções, no entanto, as questões não foram submetidas ao juízo de primeiro grau, logo, sua análise por este Tribunal configura supressão de instância.

Assim, afigura-se correta a sentença de extinção da execução fiscal, em consonância com o Tema 1184 do STF, tendo em vista que se trata de execução fiscal de baixo valor, o que, por si só, evidencia a ausência de interesse de agir, ante o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada
.
(TJMT 1000157-14.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025